Tribunal: TJDFT
Processo: 0723479-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOSÉ GARCIA RIBEIRO JUNIOR em face da decisão (ID 47615718 dos autos sob referência) que, nos autos da ação ordinária n.o 0731774-71.2019.8.07.0001, movida em desfavor de BANCO DO BRASIL SA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo agravante/autor. Em suas razões recursais (ID 12234504), o agravante alega que sua renda mensal é R$ 8.371,30 (oito mil, trezentos e setenta e um reais e trinta centavos) e que, embora se trate de servidor público aposentado, suas despesas fixas consomem boa parte de seu salário, o que leva à constatação de sua condição de hipossuficiência. Acrescenta que, para que a parte goze dos benefícios da assistência judiciária gratuita, basta que se manifeste mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo. Ao fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para e, no mérito, a concessão de justiça gratuita ao agravante para que o processo originário prossiga sem recolhimento de custas e de despesas processuais. Sem preparo, em face do pedido de justiça gratuita. Indeferi o pedido de liminar (ID 12469693). Por meio da petição de ID 12661623, o agravante formulou pedido de desistência do recurso. É o relatório. DECIDO Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados, a homologação do pedido de desistência formulado pela parte agravante é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora